Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010205-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – TROMBOSE VENOSA PROFUNDA – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – UTILIZADO PARA TRATAMENTO DIVERSO – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO – NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À – PROVIMENTO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O fato de o medicamento constar da lista do SUS, para outra finalidade, não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Alfileno de Jesus Souza Cunha, contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1041400-41.2018.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela, no sentido de que o Estado de Mato Grosso fosse compelido ao imediato fornecimento, ao Agravante, do medicamento Adalimumabe, conforme a prescrição médica, haja vista ser portador de Retocolite Ulcerativa com complicações resultantes em trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, dentre outras consequências (CID E 66.0).

Sustenta o Recorrente que a doença se vem apresentando refratária aos tratamentos medicamentosos até então utilizados, notadamente, quanto à Mesalazina, que é fornecida pelo SUS para casos semelhantes.

Defende a peculiaridade de seu caso, e que o medicamento pretendido consiste na última opção de tratamento farmacológico, visto que outros esquemas terapêuticos tentados mostraram-se sem êxito.

A liminar foi, por mim, deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso fornecesse ao Agravante a medicação de que ele necessita, nos moldes prescritos pelos médicos que o assistem (id. 8816908).

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões, consoante a certidão nos autos (id. 15794454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Flávio Cézar Fachone, opinou pelo provimento do Agravo (id 19480488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, pretende, o Agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente em compelir o ente estatal ao fornecimento do medicamento de que necessita, consoante os relatórios médicos anexos aos autos.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento Adalimumabe, conforme a prescrição médica, em razão de ter sido diagnosticado como portador de Retocolite Ulcerativa, com complicações resultantes em trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, dentre outras consequências (CID E 66.0).

Ressai do conjunto probatório dos autos que há relatório, laudo e receituário, emitidos por três distintos profissionais da Medicina, assegurando que a doença do Recorrente se apresenta de difícil controle, com quadros de complicações e sem resposta à medicação Mesalazina, de modo que todos eles fizeram a prescrição do fármaco aqui vindicado.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Outrossim, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, por oportuno, que, na presente hipótese, mesmo que a cumulação de tais requisitos não seja exigível, já que o processo foi distribuído antes daquele julgado, nos termos da modulação de efeitos, realizada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, mister destacar que eles se encontram todos configurados, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do tratamento vindicado, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Assim, o Agravado deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Diante disso, tenho que o indeferimento liminar, levado a efeito pela instância recorrida, não se amparou na melhor interpretação jurídica, de sorte que o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alfileno de Jesus Souza Cunha, e ratifico a liminar deferida no autos (id. 8816908).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020